Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. REAJUSTES. DECRETOS N. 26.077/2005, N. 42.896/2022 e N. 43.138/20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda pública do DF, no bojo do feito de n. 0752037-79.2019.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “INDEFIRO o reajuste de valores de indenização de transporte a serem implementadas nestes autos, com base no Decreto Administrativo no 42.896, de 05 de janeiro de 2022, porquanto o pedido extrapola os limites da coisa julgada material. Eventual pedido de reajuste da indenização de transporte deve ser objeto de ação própria. Aguarde-se pagamento do precatório expedido. Intimem-se.”
2. A insurgência da servidora (ocupante do cargo de Agente de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos e Assistentes de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos do quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, cedida à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, onde desempenhava atividades de controle de endemias) cinge-se ao descumprimento da obrigação de implementar o pagamento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, a qual estaria legalmente fixada em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) por ocasião do trânsito em julgado da decisão de reconhecimento do direito ao recebimento da verba.
3. Consoante já foi objeto de análise desta Turma Recursal (Acórdão n. 1614092, 07012002920228079000, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022), o objeto da pretensão deduzida em juízo é a declaração do direito à indenização de transporte e não o valor vigente à época, especialmente considerando os possíveis reajustes que podem ser concedidos pelo ente público, como ocorreu na hipótese. O valor da indenização de transporte, incluídos os reajustes, é consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. Nesse sentido: Acórdão 1607784, 07240084820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022.
4. A observância dos reajustes da indenização de transporte para aqueles que tiveram declarado o seu direito ao percebimento da verba está em consonância ao disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na medida em que se trata de consequência prática decorrente da decisão judicial declaratória ("Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”).
5. O art. 22, §1o da Lei Distrital n. 5.237/2013 (Dispõe sobre a carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências) disciplina que: “Enquanto não são definidos critérios de concessão da indenização fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo atual.
6. Assim, na ausência de regulamentação específica, o pagamento da indenização de transporte observava a fixação de valores constantes do Decreto Distrital n. 26.077/2005 (R$ 280,00, a contar de 1o de junho de 2005, e R$ 420,00, a contar de 1o de outubro de 2005).
7. Contudo, em 28/05/2021, foi editada a Portaria n. 149, da Secretaria de Estado de Economia o Distrito Federal (Dispõe sobre a indenização pelo uso de veículo próprio devida aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, de que trata o art. 22 da Lei no 5.237, de 16 de dezembro de 2013), a qual passou a estabelecer critérios ao recebimento da aludida indenização.
8. Em 05/01/2022, foi publicado o Decreto n. 42.896, fixando o valor da citada indenização em R$ 700,00 e, a partir de 1o de julho de 2022, em R$ 1.000,00. Em 24/03/2022, foi publicado o Decreto n. 43.138/22, estabelecendo o valor de tal indenização em R$ 2.300,00, a partir de 1o de julho de 2022, mediante a observância de certos requisitos, entre eles, a realização de serviço externo no período mínimo de dez dias (artigo 3o).
9. Portanto, sob pena de violação ao tratamento isonômico, deve a parte agravante observar os mesmos requisitos exigidos dos servidores da vigilância ambiental (Lei Distrital n. 5.237/2013, artigo 22).
10. Recurso conhecido e provido para declarar o direito da recorrente aos reajustes da indenização de transporte, conforme valores e períodos fixados pelos Decretos n.o 26.077/2005, n.o 42.896/2022 e n.o 43.138/2022, desde que comprovados os requisitos impostos pela Portaria n. 149, de 28 de maio de 2021 e Decreto n. 43.138/2022.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.